Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EXAME DE TODAS AS MATÉRIAS SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL NOS ACLARATÓRIOS - PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se pode alegar omissão no acórdão embargado, tampouco inovar nos embargos de declaração para levantar matéria não arguida no momento processual adequado.

2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitados. Ausência de condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de manifesto intuito protelatório desse recurso.